Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700853-96.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: SARAH MAIA DOS SANTOS DIAS DECISÃO Inviável a homologação do acordo extrajudicial juntado aos autos (Id. 20380174), uma vez que a executada nunca compareceu aos autos e não há meios de aferir a autenticidade da assinatura. Dessa forma, recebo como pedido de desistência do recurso. Assim, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito